Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, reconhecendo a nulidade da operação financeira impugnada, condenar a ré à obrigação de reparar o dano patrimonial causado ao autor, no valor de R$ 9.000,00. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois entende que o ato foi praticado exclusivamente por terceiro de má-fé, que realizou as transações em sue nome. No mérito, alega que não houve falha em seus serviços, não sendo sua responsabilidade, tendo em vista que o autor facilitou à terceiros o acesso a seu cartão e senhas pessoais. Tece outras considerações e alega a ausência de falha na segurança. Requer a improcedência da ação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por “golpe do motoboy”, cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ?golpe do motoboy?, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
VI. Na espécie, extrai-se que o autor foi vítima de golpe de estelionatários, que se passaram por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente e, indevidamente, na posse de informações pessoais do consumidor fizeram acreditar que seu cartão havia sido clonado e haveria uma compra em seu cartão de crédito não reconhecida. Assim, adotou as providências requeridas por telefone como a entrega do cartão de crédito ao suposto preposto da instituição financeira.
VII. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade civil da parte recorrente é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança, de outro a parte autora recorrida que concorreu culposamente ao dano sofrido.
VIII. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 9.000,00), no valor de R$4.500,00. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1629303, 07553155420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 4.500,00. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.